Tribunal: TJDFT
Processo: 0713113-17.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Vistos, etc. Deixo de conhecer dos Embargos de Declaração de Id. Num. 70133957, porquanto se trata de repetição dos Declaratórios opostos (Id. Num. 69123354), os quais já foram objeto de julgamento pelo Colegiado, conforme acórdão de Id. Num. 69695396. Por tais razões, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO (art. 932, III CPC). Intime-se. Comunique-se. Brasília, 22 de abril de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator